Tribunal: TJES
Processo: 5006599-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO MOMENTO DE APLICAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

II – Com relação ao momento de sua aplicação esta Corte tem o entendimento de que, quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006599-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE BRITTO PINTO
AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006599-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
ELIANE BRITTO PINTO

AGVDO:
CHOCOLATES GAROTO S.A.

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ELIANE BRITTO PINTO,

eis que
irresignada com a decisão que fixou o índice da taxa de juros e correção monetária a ser utilizado.

Em suas razões, aduz que a matéria vem sendo discutida no STJ, REsp 1795982, não estando ainda pacificada. Sustenta que a correção monetária e os juros devem ser aplicados conforme índice e percentual vigente nesta justiça Estadual, conforme descrito no site da Corregedoria Geral da Justiça.

Decisão de ID 1951721 que recebeu o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões de ID 2641744.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006599-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
ELIANE BRITTO PINTO

AGVDO:
CHOCOLATES GAROTO S.A.

RELATORA:

Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ELIANE BRITTO PINTO, eis que irresignada com a decisão que fixou o índice da taxa de juros e correção monetária a ser utilizado.

Em suas razões, aduz que a matéria vem sendo discutida no STJ, REsp 1795982, não estando ainda pacificada. Sustenta que a correção monetária e os juros devem ser aplicados conforme índice e percentual vigente nesta justiça Estadual, conforme descrito no site da Corregedoria Geral da Justiça.

Examinando os autos da ação de origem, verifico que se trata de cumprimento de sentença, a qual condenou o ora agravado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença o juízo a quo determinou que fosse utilizada a Taxa Selic como índice representativo dos juros e da correção monetária, haja vista a omissão da condenação sobre este ponto,
ex vi
do art. 406 do CC.

Recebo o recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Quanto à matéria em discussão, é inquestionável ser pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "
após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC

, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Ocorre que, embora inquestionável a utilização da taxa Selic para fins de atualização dos valores da condenação, com relação ao momento de sua aplicação o entendimento deste Tribunal converge no sentido de que “[...]
quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.
[...]”
(TJES; AC 0007171-83.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 04/10/2022; DJES 17/10/2022)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE A PARTIR DO PREJUÍZO. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - Embora o magistrado singular tenha estabelecido corretamente que, sobre o valor da condenação dos lucros cessantes incidirá a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação, deixou de indicar expressamente os índices a serem utilizados para tal. 3 - Não tendo o embargante se insurgido em face de tal omissão em seu apelo, não há que ser reconhecida a omissão. Todavia, podendo ser fixadas de ofício por representarem consectários legais da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual, com relação aos valores arbitrados a título de danos morais e a título de danos materiais, a
correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento sobre o qual se funda a ação pelo índice utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, qual seja, o INPC/IBGE, sendo que, a partir da citação válida, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC
, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária. 4 - Recurso ao qual se nega provimento, atribuindo-lhes, ex officio, efeitos infringentes. (TJES; EDcl-AP 0012188-96.2015.8.08.0035;
Quarta Câmara Cível
; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/08/2022; DJES
09/09/2022
) (destaquei)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DE PAGAMENTO DE AUTOMÓVEL NOVO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE E REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR O MONTANTE INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. 1. A sentença viola o princípio da congruência dos pedidos, vez que conferiu o desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes, o que não foi solicitado na exordial, logo, percebe-se que a decisão é extra petita e merece ser parcialmente anulada. Inteligência do artigo 492 do Código de Processo Civil. 2. O acervo probatório denota que a concessionária recebeu o veículo usado da apelada como forma de pagamento parcial de veículo novo. 3. Houve falha na prestação do serviço por parte da apelante, que deixou de comunicar à autarquia estadual de trânsito a transferência de propriedade do automóvel, ato ilícito que ocasionou violação a direitos da personalidade da apelada, vez que contribuiu decisivamente para a aplicação de sanção de trânsito. 4. A falta de comunicação da transferência não foi a única causa que ocasionou a penalidade de suspensão do direito de dirigir à apelada, porquanto no ano de 2010 foram impostas 03 (três) multas por conduzir outro veículo, circunstância que deve ser sopesada no arbitramento do dano moral. 5. O montante indenizatório a título de danos morais merece ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dada a reprovabilidade da conduta da apelante, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, bem como a participação da apelada no próprio infortúnio. In casu, em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período. Com a alteração do valor da indenização por danos morais, verifica-se que ocorreu um novo arbitramento e, portanto, a correção monetária deverá incidir a partir de então, ou seja, da publicação desta decisão, nos termos da Súmula nº 362/STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular em parte a sentença quanto ao capítulo extra petita e reformar em parte a sentença para reduzir a indenização por danos morais.
Com a fixação dos respectivos acessórios legais sobre mencionada importância, ou seja, sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art. 405, CC) e correção monetária até a data do novo arbitramento nesta segunda instância pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).
Ônus sucumbencial mantido. (TJES; AC 0000845-22.2014.8.08.0041; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 12/04/2022; DJES
12/09/2022
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6.
O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES
05/09/2022
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DO VALOR DO LOCATIVO. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. NO CASO VERTENTE, A SUBSTITUIÇÃO DA RUBRICA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES (R$ 800,00 POR MÊS. VALOR EM DINHEIRO EQUIVALENTE AO LOCATIVO), PELA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COM MULTA SOBRE A QUANTIA TOTAL DO IMÓVEL (2% SOBRE R$ 180.200,00) COM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, REALMENTE DESBORDOU DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA EQUIVALÊNCIA DO VALOR DO ALUGUEL QUE DEVE SER O LIMITADOR DA VERBA INDENIZATÓRIA EM COMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE, CONSEQUENTEMENTE, ACARRETOU EM CONCLUSÃO JURÍDICA QUE DISTANCIOU-SE DA ORIENTAÇÃO DAS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO COLENDO STJ. 2. Nesse contexto, levando em consideração que cláusula penal prevista no contrato tal como invertida em prol do adquirente não reflete a equivalência do valor que o comprador do imóvel receberia com a locação do imóvel adquirido pelo período dos 03 (três) meses de mora, a indenização pelo inadimplemento da vendedora (SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. ) deverá ser aquela arbitrada a título de lucros cessantes, isto é, o locativo de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais devidos entre 30/9/2012 (fim prazo tolerância) a 27/12/2012 (habite-se),
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE até a data da citação e após apenas pela incidência da taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. 3. Juízo de retratação positivo. (TJES; AC 0025387-20.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para estabelece que, quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; e quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o prejuízo, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO MOMENTO DE APLICAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

II – Com relação ao momento de sua aplicação esta Corte tem o entendimento de que, quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à

unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.